Tribunal: STF
Processo: RE 1476590
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP), assim ementado: 



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO XI DO ARTIGO 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.361, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE NO INTERESSANTE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 4º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº1.195, DE 17 DE JANEIRO DE 2013 - QUESTIONADA A PRORROGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA DOS EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA, DESTINADOS À AUTARQUIA, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI COMPLEMENTAR Nº 1.195, DE 17 DE JANEIRO DE 2013, QUE TRANSFORMOU O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) EM AUTARQUIA ESTADUAL - ARTIGO 3º DAS SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS QUE PREVIU, ORIGINALMENTE, A CRIAÇÃO DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) EMPREGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO, DESTINADOS A SUPERVISÃO E DIREÇÃO, A SEREM EXTINTOS AUTOMATICAMENTE APÓS O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS - SUCESSÃO LEGISLATIVA QUE, DIANTE DE CENÁRIOS ADVERSOS, FEZ PRORROGAR A EXISTÊNCIA DE TAIS POSTOS NA AUTARQUIA PARA (I) 30.06.2018 (LCE Nº 1.301, DE 06.04.2017); (II) 30.06.2020 (LCE Nº 1.328, DE11.07.2018; (III) 31.12.2021 (LCE Nº 1.356, DE02.07.2020), E, POR FIM, PARA (IV) 31.12.2023 (LCE Nº1.361, DE 21.10.2021, NORMA OBJETO DE CONTROLE) - ADMINISTRAÇÃO QUE REALIZOU CONCURSO PÚBLICO PARA 400 (QUATROCENTOS) EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES NA AUTARQUIA, CERTAME HOMOLOGADO EM DEZEMBRO DE 2019 E COM VALIDADE PRORROGADA ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO EVIDENTE AOS CANDIDATOS APROVADOS, ENQUANTO NÃO EXAURIDA A VALIDADE DO CONCURSO - EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIAS OUTRAS JUSTIFICADORAS DAS PRORROGAÇÕES PRETÉRITAS (DÉFICIT FISCAL/ORÇAMENTÁRIO), TRANSIÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA AUTARQUIA E PANDEMIA 'COVID-19', QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES PRESTADAS REFLETEM NA SITUAÇÃO ATUAL DA AUTARQUIA – EVENTUAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE AFETARIA A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – IMPROCEDÊNCIA.” (e-DOC 5, grifos no original).



    No recurso extraordinário (e-DOC 7), sustenta-se violação ao artigo 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). De início, o recorrente narra que as atribuições dos cargos de oficial de trânsito e agente estadual de trânsito seriam técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, e, por isso, o ingresso em tais postos deveria necessariamente ocorrer mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e provimento. Assim, argumenta que as sucessivas prorrogações da extinção dos postos comissionados não se compatibilizam com os princípios de moralidade, impessoalidade, finalidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade. Conclui que



    “Se a Administração Pública, não obstante o resultado do concurso público, abstém-se da nomeação, mantendo nas vagas servidores temporários ou designados ou contratados precariamente por outra forma, ou, ainda, acumulando seu cargo com outro vago, há afronta à regra da acessibilidade aos cargos e empregos públicos e aos princípios da moralidade, impessoalidade, finalidade e eficiência”.



    Apresentadas contrarrazões (e-DOC 9), o recurso extraordinário foi admitido (e-DOC 11).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo provimento do recurso (e-DOC 17).



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação. 



    In casu, a Corte a quo concluiu pela constitucionalidade da legislação impugnada por entender que a situação de excepcionalidade ocasionada pela transformação do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) em autarquia estadual, que impôs significativos ajustes estruturais e de pessoal, ainda persistia, seja por questões orçamentárias, administrativas ou advindas de fatores externos (pandemia do covid-19), o que justificaria a prorrogação de vigência dos empregos públicos (direcionados exclusivamente a cargos de direção e supervisão. 



    O Tribunal local ressaltou, ainda, a realização de concurso público pela administração estadual para 400 (quatrocentos) empregos públicos permanentes na autarquia, certame que foi homologado em dezembro de 2019 e com validade até dezembro de 2023. Diante desse quadro, o TJSP não constatou preterição evidente aos candidatos aprovados no referido concurso público.



    Ademais, constatou que a prorrogação sucessiva da contratação temporária, em verdade, “visou à preservação da continuidade dos serviços públicos prestados pela autarquia estadual, em prestígio a postulado da eficiência”. 



    Dessa forma, manifestar entendimento diverso do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 280 deste Tribunal. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor público. Contratação temporária. Sucessivas renovações. 4. Regularidade da contratação temporária reconhecida na Origem. 5. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.402.681-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/5/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.402.408-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 3/5/23).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.084.677-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/3/18).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente